Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-74.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002893-74.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RANIELI GENEROSA PORAZZI DE CRISTO - CPF: 048.088.799-30 (RECORRENTE), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.957.291-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PASSAGEIRA QUE FOI REALOCADA PARA COMPLETAR O SEU TRAJETO POR VIA TERRESTRE (ONIBUS) -

ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao reclamante, em razão do atraso na chegada no destino final

por cerca de 10 (dez) horas.

2.
Atraso de voo configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo prova das
condições
climáticas
adversas
no horário do voo da requerente, não há se falar em excludente de responsabilidade..

3.
O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sob o fundamento de que,
em que pese a requerida fornecer à autora a alternativa de retorno por meio de transporte terrestre, a companhia aérea não comprovou o motivo da alteração do trajeto do voo da autora e, tampouco, a prévia comunicação, restando evidente a falha na prestação de serviços.

A recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A sustenta que o voo sofreu atrasos em decorrência de condições climáticas adversas. Pugna pela improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado na sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023